Tribunal: TJDFT
Processo: 0009328-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0009328-23.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: ANDREA DE PAULA BERTOLACINI, IDR - INSTITUTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA, MARCELO TAVARES BERNARDES AGRAVADOS: MARCELO TAVARES BERNARDES, ANDREA DE PAULA BERTOLACINI, IDR - INSTITUTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA DESPACHO ANDREA DE PAULA BERTOLACINI e INSTITUTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA – IDR, bem como MARCELO TAVARES BERNARDES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. As primeiras recorrentes defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. O terceiro agravante repisa os argumentos lançados no apelo especial. Aduz, ainda, que a tese recursal não exige o reexame de fatos e de provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021